Tribunal: TJDFT
Processo: 0708588-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708588-88.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROMULO BALDEZ DE BARROS, ELIANE HABER BALDEZ, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, MARIANA GONCALVES VIEIRA APELADO: MARIANA GONCALVES VIEIRA, ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO COSTA AZUL, ELIANE HABER BALDEZ, ROMULO BALDEZ DE BARROS D E S P A C H O Em ID 45822205, a autora e a 3a ré apresentaram acordo extrajudicial (ID 45822207), requerendo a sua homologação, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intimem-se os dois primeiros réus, ELIANE HABER BALDEZ e ROMULO BALDEZ DE BARROS, quanto ao conteúdo dessa transação (ID’s 45822205 e 45822207). Cumpra-se, ainda, a parte inicial da decisão de ID 45651960, certificando a (in)existência de recurso e/ou contrarrazões por parte dos dois primeiros réus. Após, realizadas as devidas anotações, voltem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora